Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701722-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência para não descontar qualquer valor a título de assistência suplementar à saúde, pelo dependente PEDRO GABRIEL MORAES FERNANDES, durante o período de abril de 2019 a agosto de 2021, além de ter determinado a suspensão do processo, vez que o pedido da parte autora circunda a discussão sobre a devolução de valores recebidos de boa-fé, o que se envolve a análise da tese fixada no Tema n° 1009, decidido no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento se encontra pendente de publicação e trânsito em julgado. Afirma que, em março de 2019, foi requerida a desvinculação do dependente Pedro Gabriel Moraes Fernandes do sistema PCSAUDE, e, como não foi emitido recibo do pedido, confiou que seria devidamente processado. Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, requerendo seja concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para que seja procedida a suspensão de qualquer desconto em folha de pagamento. É o relatório. Disciplina o art. 300 do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável qualquer vício que macule o processo administrativo que ensejou os descontos. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A discussão sobre o direito aplicável ao caso é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora